Tribunal: CARF
Processo: 10882.720858/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.720858/2013-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.895 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
PAMELLA NUNES DA SILVA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
OPÇÃO
PELO
SIMPLES
NACIONAL.
ATIVIDADE
AMBÍGUA.
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO § 3o DO ART. 8o DA
RESOLUÇÃO CGSN No 94/2011.
Demonstrada através de documentação hábil que a empresa exerce apenas
atividade permitida pelo Simples Nacional, resta atendido o requisito do § 3o,
do art. 8o, da Resolução CGSN no 94/2011, não havendo impedimento para que
seja deferida a opção pelo Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 08-31.854, de 09 de dezembro
de 2014, da 5a Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.720858/2013-92
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.895 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.720858/2013-92

Por bem descrever os fatos e por julgar suficientes as informações constantes no
Relatório do acórdão recorrido, adoto-o abaixo:
Destaque-se inicialmente que, neste julgamento, nas menções feitas às folhas deste
processo, será adotada a numeração atribuída automaticamente pelo sistema e-processo.
O contribuinte acima qualificado teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional
para o ano de 2013 indeferido tendo em vista o exercício de Atividade Econômica
vedada, código 6619-3/02, conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional, datado de 19/03/2013, fls. 19.
Apresentou manifestação de inconformidade, em 26/03/2013 (fls. 03/05), na qual alega
que a atividade econômica de CORRESPONDENTES DE INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS, código 6619-3/02, enquadra-se no anexo VII Resolução CGSN no
94/2011, todavia, independente do disciplinado na referida resolução, esta atividade
ainda é permitida ao Simples Nacional, tributando no Anexo III da Lei no 123/2006.
Ao final, requer sua inclusão no regime de apuração do Simples Nacional.
É o relatório.
A 5a Turma da DRJ/FOR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
negando a inclusão da Recorrente no Simples Nacional, por entender que essa não comprovou
que exerce apenas a atividade permitida no Simples Nacional, visto se tratar de CNAE ambíguo.
Ementa segue abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. ATIVIDADE AMBÍGUA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
E
DECLARAÇÃO
DO
EXERCÍCIO
EXCLUSIVO
DE
ATIVIDADES PERMITIDAS.
Indefere-se o pedido de opção quando, em se tratando de atividade ambígua, inexiste
nos autos comprovação e declaração do exercício exclusivo de atividades permitidas ao
ingresso no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 28/01/2015 (e-fl. 49) e
apresentou recurso voluntário no dia 10/02/2015 (e-fl. 51 a 66), com os fundamentos abaixo:
A contribuinte teve seu pedido de inclusão no Simples Nacional para o ano
calendário de 2013 indeferido, tendo em vista que ao efetuar esta solicitação pelo sistema
eletrônico da Secretaria da Receita Federal, essa entendeu que a Atividade Econômica exercida –
CNAE 6619-3/02 - era vedada para tal opção. Na manifestação de inconformidade, a Recorrente
alega ter demonstrado que era plenamente possível realizar a opção pelo Simples Nacional,
conforme Anexo VII Resolução CGSN no 94/2011. A DRJ concordou que a atividade poderia
ser enquadrada no Simples Nacional, contudo negou porque a Recorrente não teria apresentado
provas suficientes.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.895 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.720858/2013-92

Preliminarmente, a Recorrente esclarece que jamais foi notificada para apresentar
documentos. A solicitação da DRJ de apresentar contrato social inclusive foi equivocada, pois a
Recorrente é empresa individual e, por óbvio, não possui sócios nem registro de contrato social.
A Recorrente esclarece que está juntando, no recurso voluntário, os documentos
que comprovam exercer apenas atividade permitida pelo Simples Nacional, nos moldes
solicitados pela DRJ. A Recorrente ainda informou que a partir do ano calendário de 2014, teve a
sua opção pelo Simples Nacional deferida.
Por fim, requereu a procedência do recurso voluntário, para o fim de cancelar a
decisão anterior e determinar o ingresso da Recorrente no Simples Nacional para o ano-
calendário de 2013.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
Buscando fazer parte do regime simplificado do Simples Nacional, a Recorrente
fez a opção para o ano-calendário de 2013. Contudo, em 19/03/2013, foi emitido Termo de
Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional, em razão de atividade supostamente vedada,
qual seja, correspondente de instituição financeira – CNAE 6619-3/02.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade esclarecendo que, em
consonância aos termos da Resolução CGSN n° 094 de 2011, a atividade exercida pela empresa
enquadra-se no Anexo VII da citada Resolução, e ainda, independente do disciplinado na
referida Resolução, a atividade também é permitida ao Simples Nacional, tributada nos moldes
do Anexo III, da Lei Complementar no 123/2006.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.895 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.720858/2013-92

A DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade, reconheceu tratar-se de
CNAE ambíguo, pois abrange atividade impeditiva e permitida ao Simples Nacional, contudo a
Recorrente não teria atendido o § 3o do art. 8o da Resolução CGSN no 94/2011 e deixou de
comprovar exercer apenas atividades permitidas ao Simples Nacional, conforme se depreende
dos trechos abaixo:
Compulsando os autos, verifica-se que o objeto do Termo de Indeferimento (fls. 19) é a
atividade econômica vedada – código CNAE 6619-3/02 –Correspondentes de
Instituições Financeiras.
Vê-se que se trata de atividade constante do Anexo VII da Resolução CGSN no 94/2011
– Códigos previstos no CNAE que abrangem concomitantemente atividade impeditiva e
permitida ao Simples Nacional (atividade ambígua). Até o ano-calendário 2011, essa
atividade constava da relação de vedação ao Simples Nacional. No entanto, por força de
alteração promovida pela Resolução CGSN no 94, de 2011, no referido anexo, a
atividade em questão passou a figurar no rol das ambíguas.
Entendo que o contribuinte não atendeu ao disposto no § 3o do art. 8o da Resolução
CGSN no 94/2011, pois se limitou apenas a alegar que a atividade econômica de código
6619-3/02 não é impeditiva ao seu ingresso no Simples Nacional, independente do
disposto no Anexo VII da Resolução CGSN no 94/2011.
O Anexo VII da Resolução CGSN no 94/2001 relaciona códigos genéricos, de natureza
ambígua, que podem ser utilizados para atividades permitidas ou impeditivas ao
ingresso no Simples Nacional.
Portanto, cabe ao contribuinte o ônus da prova de demonstrar, mediante apresentação de
Contrato Social e declaração específica, que exerce tão-somente atividades permitidas
ao Simples Nacional.
Em recurso voluntário, a Recorrente alega que jamais foi intimada para
apresentar quaisquer documentos adicionais, esclarecendo que o Requerimento de Empresário já
havia sido apresentado, não possuindo contrato social ou sócios por ser empresa individual. E
que, diante da decisão da DRJ, trouxe aos autos declaração emitida pela Caixa Econômica
Federal (e-fl. 66) atestando que a Recorrente atua exclusivamente na atividade de recepção e
encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito imobiliário.
No tocante à apresentação de documentos no recurso voluntário, entendo que não
há óbice para a sua apresentação. Isso porque a apresentação da prova documental em momento
processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
A DRJ negou o deferimento da opção pelo Simples Nacional unicamente por não
ter a Recorrente atendido ao disposto no § 3o , do art. 8o, da Resolução CGSN no 94/2011, visto
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.895 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.720858/2013-92

não ter essa apresentado contrato social e declaração específica, que exerce tão-somente
atividades permitidas ao Simples Nacional.
Em atenção a essa decisão, a Recorrente esclareceu tratar-se de empresa
individual que já tinha apresentado o Requerimento de Empresário desde a manifestação de
inconformidade e, através do recurso voluntário, juntou declaração do ente a qual está vinculada
para comprovar o exercício da sua atividade.
Diante disso, entendo que o óbice que impedia a opção da Recorrente pelo
Simples Nacional para o ano calendário de 2013 foi devidamente sanado através dos
esclarecimentos e documentos do recurso voluntário. Ademais, a Recorrente informou ter sido
incluída no Simples Nacional no ano-calendário de 2014, fato que igualmente demonstra
inexistir obstáculo à sua opção com base em atividade vedada.
Isto posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital